Tribunal: STF
Processo: HC 266580
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2025, por Anderson Lois Gulmini Taques e Gisele Veridiana Moreira Ribas, advogados, em benefício de Tiago Henrique de Araújo Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.466/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Vinícius Gabriel Inácio Ferreira condenados pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Centenário do Sul/PR (Ação Penal n. 0001078-04.2023.8.16.0066), em 14.12.2023, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e VII do § 2º e inc. I do § 2-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e arma de fogo). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de dezesseis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e oito dias-multa. Narrou-se na denúncia:
“No dia 26 de junho de 2023, por volta das 02h00min, no interior da residência localizada na Rua Paraná, n. 175, Vila Paraíso, na cidade de Lupionópolis/PR e nesta Comarca de Centenário do Sul/PR, os denunciados VINICIUS GABRIEL INACIO FERREIRA e THIAGO HENRIQUE DE ARAÚJO, com consciência e vontade, em concurso, unidos em propósitos e desígnios, com vínculo subjetivo de vontades, um aderindo à conduta do outro, com inequívoco ânimo de assenhoreamento definitivo e em proveito de ambos, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo (conforme auto de exibição e apreensão de seq. 1.22) e um facão, subtraíram 01 (um) automóvel da marca CHEVROLET/CRUZE LT 1.6, ano 2012, placa FHW2D43/PR com alguns pertences em seu interior, 01 (uma) televisão marca TCL, cor preta, 43 polegadas e 02 (dois) aparelhos celulares das marcas Samsung A02, cor azul, Xiaomi Redmi Note 11, cores verde e branca, avaliados, respectivamente, em R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais),R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pertencentes às vítimas ROBERTO CAMARGO ARANTES JUNIOR, ROBERTO CAMARGO ARANTES e RAQUEL DE OLIVEIRA ARANTES ROSELI PEREIRA DE LUNA (conforme Boletins de Ocorrência de sequências 1.2 e 1.20 dos autos 0001078-04.2023.8.16.0066, Gravações Audiovisuais de sequências 1.3/1.10 e 7.3/7.13, Auto de Avaliação de sequência 11.2, Autos de Exibição e Apreensão de sequências 11.3/11.5) Consta nos autos, mormente nas declarações das vítimas, que os denunciados arrombaram a porta da sala da residência, sendo que o denunciado Vinicius portava uma arma de fogo e Thiago estava na posse de um facão. A princípio, ambos renderam o Sr. Roberto Camargo Arantes e depois o filho dele, Roberto Camargo Arantes Junior, a filha Raquel de Oliveira Arantes e a esposa, Maria Madalena de Oliveira Arantes e a todo momento pediam dinheiro e os ameaçavam. Consta ainda que pediram a chave do automóvel para o filho e o fizeram abrir o portão da casa, após os trancaram no banheiro, levando os demais pertences retrocitados” (fls. 1-2, e-doc. 6).

3. Em 8.8.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena do paciente para quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa. Esta a ementa do julgado:
“RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO APELANTE 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COESOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE APONTARAM QUE OS BENS SUBTRAÍDOS FORAM APREENDIDOS NA POSSE DO APELANTE. ROBUSTA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DO APELANTE EM JUÍZO FEITO COM BASE NA SUA FISIONOMIA. ACERVO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE NÃO SE SUSTENTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MENÇÃO AO RELATO DOS POLICIAIS MILITARES QUE DISSERAM QUE O RÉU ESTAVA SENDO INVESTIGADO POR OUTROS CRIMES. MOTIVAÇÃO ‘A QUO’ INIDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS AFASTADOS, COM READEQUAÇÃO DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO, NO CASO, CONCURSO DE PESSOAS, PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DAS OUTRAS DUAS COMO CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES DESTA CORTE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CP. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO ESTADO GRAVÍDICO DA VÍTIMA. AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO QUE INDEPENDE DO CONHECIMENTO DO AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE FORMA ISOLADA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, QUE NÃO OBRIGA O MAGISTRADO A REALIZAR UM ÚNICO AUMENTO. EXASPERAÇÃO PELAS DIVERSAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO APELANTE 1 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
RECURSO DO APELANTE 2. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA ORAL QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES PATRIMONIAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO RELATIVA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO E TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIORMENTE À DATA DO FATO DESTE AUTOS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESLOCAMENTO PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO, NO CASO, CONCURSO DE PESSOAS, PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DAS OUTRAS DUAS COMO CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES DESTA CORTE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CP. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO ESTADO GRAVÍDICO DA VÍTIMA. AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO QUE INDEPENDE DO CONHECIMENTO DO AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PROIBIÇÃO DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ QUE NÃO VINCULA O TRIBUNAL AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO JUÍZO ‘A QUO’, PODENDO REFORMULAR A DOSIMETRIA DA PENA, IMPEDIDO, APENAS, DE AGRAVAR A PENA DEFINITIVA. MANUTENÇÃO DO ‘QUANTUM’ DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE, EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA ‘REFORMATIO IN PEJUS’. RECURSO DO APELANTE 2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Nos delitos de natureza patrimonial, comumente praticados na clandestinidade ou longe de testemunhas, a palavra da vítima assume expressivo valor probatório, tendo-se em vista que tais casos dificilmente contam com testemunhas oculares. 
2. No caso concreto, os acusados, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo e um facão, subtraíram para si, diversos bens pertencentes a quatro vítimas da mesma família. 
3. As declarações dos policiais militares, prestadas tanto na fase inquisitiva quanto na fase acusatória, reforçam a credibilidade dos depoimentos das vítimas, principalmente o da vítima que reconhece, em juízo, sem sombras de dúvida, o apelante 1 como sendo um dos autores do delito. 
4. Constatando-se que o douto julgador se valeu do relato dos policiais militares de que o apelante 1 estava sendo investigado pela prática de outros crimes para valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, há que se afastar as motivações ‘a quo’, uma vez que inidôneas. Com fundamento na Súmula 444 do STJ é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. 
5. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal incide quando o agente comete o crime contra mulher grávida. Trata-se de circunstância objetiva, por isso independe do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu. 
6. Nos presentes autos, o uso da causa de aumento referente ao concurso de pessoas para exasperar a pena-base – no vetor culpabilidade - e a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca para exasperar a pena na terceira fase da dosimetria estão em conformidade com a jurisprudência pátria. 
7. Depreende-se da leitura do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal que poderá o Juiz optar por aplicar somente uma majorante, sem, no entanto, impedi-lo de realizar os aumentos de diversas majorantes, desde que se utilize de fundamentação idônea para tal – como se verifica no presente caso. Precedentes do Superior Tribunal Federal. 
8. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça já assentaram entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma branca para a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso VII, do Código Penal, notadamente quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova. 
9. Readequação da pena em relação ao apelante 2. O efeito devolutivo do recurso de apelação permite que o Tribunal, desde que respeitada a pena final imposta na decisão recorrida, por proibição de ‘ reformatio in pejus’, utilize todo e qualquer elemento para reformar a dosimetria da pena, doseando cada valor recrutado no processo de aquisição, inclusive os pleiteados em recurso exclusivo da Defesa, não estando vinculado aos critérios previamente adotados pelo Juízo ‘a quo’.
10. O efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza que o Tribunal local, ainda que em recurso exclusivo do réu, aplique fundamentos ao conteúdo de motivação da decisão recorrida, para aclarar-lhe a compreensão, para conferir-lhe justificação ou adequar-lhes a incidência, desde que mantida a mesma situação final do réu (STJ, AgRg no HC n. 729.437/MG e AgRg no HC n. 752.937/SP, entre outros). Ou seja, o Tribunal, no julgamento do recurso exclusivo da Defesa, pode readequar os fatores de determinação de medida da pena, desde que, ao final, não agrave a situação do réu recorrente. 
11. A condenação por fato anterior e que também transitou em julgado antes da data do fato caracteriza a reincidência, sendo, portanto, possível o seu deslocamento para o agravamento da pena na fase intermediária da fixação da pena. 
12. É admissível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no artigo 67 do Código Penal. Precedentes TJPR e STJ. 
13. Recurso do Apelado 1 conhecido e parcialmente provido. Recurso do Apelado 2 conhecido e não provido” (fls. 1-4, e-doc. 11).

4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 1.033.466/PR, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 29.9.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, nos termos desta ementa:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE DIANTE DA REITERAÇÃO DE PEDIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 13).

5. Contra esse último acórdão, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que “o reconhecimento pessoal efetuado pela referida vítima, em juízo, se deu na audiência de instrução realizada em 21/09/2023, ou seja, quase 3 meses após a data dos fatos (26/06/2023), na qual participou através do sistema de videoconferência” (fl. 5, e-doc. 1).

Ressalta que “as referidas testemunhas (policiais militares) sequer presenciaram o roubo, de modo que os seus depoimentos e reconhecimento denotam, no máximo, a prática do delito de receptação, pelo que o paciente não foi indiciado” (fl. 9, e-doc. 1).

Assevera que, “muito embora as instâncias antecedentes afirmem que a condenação restou baseada em outras provas, especificamente, pelos depoimentos dos policiais militares, NÃO HÁ, NEM NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEM NO ACÓRDÃO, INDICAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MINIMAMENTE SEGUROS, como testemunhas oculares, laudo de exame de imagens, perícias, exames datiloscópicos, dentre outros” (fl. 9, e-doc. 1).

Argumenta que “os depoimentos dos policiais, em juízo, não foram uníssonos, eis que o policial militar Diego disse que o veículo estava estacionado na garagem e que o celular que estava em posse do paciente foi reconhecido pela vítima. Já o policial Jorge afirmou que o próprio Vinícius conduziu a equipe ao canavial onde os bens estavam localizados. Assim, além do reconhecimento pessoal, já demonstrado como frágil, os policiais afirmaram que o paciente teria ‘confessado’ ser um dos autores do delito. Confissão esta inexistente tanto na fase extrajudicial, quanto na judicial. Desse modo, o fato de que teria o paciente admitido, apenas aos policiais militares, ao ser entrevistado, que ele seria um dos autores do roubo, não é suficiente para dar suporte a uma condenação” (fl. 11, e-doc. 1).
Pondera que “a autoria atribuída ao paciente decorreu unicamente do reconhecimento realizado em Juízo, na audiência de instrução, através do sistema de videoconferência, por comparação dos olhos e da estatura, de forma genérica. Quanto ao ponto, ressalta-se que todas as vítimas, inclusive as que realizaram reconhecimento pessoal em juízo, afirmaram que não conseguiram visualizar o rosto do agente” (fls. 11-12, e-doc. 1)

Estes os pedidos:
“Ex positis, pelos fatos, ora articulados, a bem da fundamentação explanada, e do muito que será suprido, requer a reconsideração das r. decisões das instâncias ordinárias, a fim de que seja concedida a ordem em favor do paciente, a fim de absolvê-lo, por ausência de provas, com fundamento no art. 386, V, do CPP, em relação à prática do delito objeto da ação penal 0001078-04.2023.8.16.0066, da Vara Criminal da Comarca de Centenário do Sul – Estado do Paraná” (fl. 12, e-doc.1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo regimental em habeas corpus interposto pelo paciente.

As matérias suscitadas nesta impetração não foram debatidas pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão impugnada.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Paraná, ao manter a condenação do paciente na Apelação n. 0001078-04.2023.8.16.0066, concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de roubo majorado, com a seguinte fundamentação:
“(...) as declarações das vítimas são firmes, coesas e sem contradições, com riquezas de detalhes sobre os fatos e estão em plena harmonia com o já relatado na fase inquisitiva. 
Nessa linha, cumpre ressaltar que a palavra da vítima, harmônica e coesa, quando corroborada por demais elementos probatórios assume inquestionável importância para a definição da responsabilidade criminal. No caso em apreço, as vítimas prestaram depoimentos em plena consonância com demais elementos do acervo probatórios dos autos, o que é pacificamente aceito na jurisprudência desta Colenda 3ª Câmara Criminal como suficiente para o juízo de censura penal (...).
De igual maneira, é adequado que, sob o crivo do contraditório, a vítima descreva o evento delitivo, com todo detalhamento possível, o que ocorreu de fato na hipótese vertente, uma vez que as 04 (quatro) vítimas narraram com detalhes o crime praticado. Destaca-se que a vítima Roberto Camargo Arantes Junior inclusive, em Juízo, reconheceu o acusado Tiago, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do crime (mov. 143.3 – autos de origem). 
Apesar de o assaltante apontado como sendo Tiago, estar no momento dos fatos, com a cabeça coberta, a referida vítima alegou que o reconheceu pela sua fisionomia e pelos olhos. Ademais, quando ouvido em delegacia (mov. 34.7 – autos de origem), afirmou que o que estava com o rosto coberto era encorpado e de estatura baixa. 
Destaca-se também o depoimento dos policiais militares, que afirmaram que, após realizarem diligências e em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, localizaram arma de fogo e os bens roubados em uma residência no município de Cafeara, local onde os acusados estavam. Com o apelante Tiago foram localizados os aparelhos celulares das vítimas. Ademais, o policial Jorge foi categórico ao afirmar que ambos confessaram a prática do roubo. Depreende-se assim que as alegadas contradições nos depoimentos dos policiais militares acerca da apreensão dos aparelhos celulares não têm o condão de afastar a autoria do crime, pois é indubitável que a arma utilizada no crime e os bens roubados foram localizados na casa onde Tiago estava se hospedava. 
Ressalta-se que o depoimento testemunhal da equipe policial, servidores estaduais, municipais ou federais, em especial quando prestado em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são processualmente válidos e detém eficácia probatória inquestionável, sobretudo quando a defesa não traz elementos concretos que demonstrem eventual interesse particular dos policiais na condenação do acusado ([1]), ônus que lhe caberia (artigo 156 do Código de Processo Penal).
(...) Logo, vários foram os materiais probatórios a amparar a sentença ora recorrida, porquanto o reconhecimento do apelante foi feito com base na sua fisionomia, além do fato de que ele, no dia seguinte à prática delitiva, estava na residência onde os bens subtraídos foram localizados e estava na posse direta de um dos aparelhos celulares roubados. 
Destarte, forçoso reconhecer que o complexo probatório é suficiente à manutenção da sentença condenatória. 
Desse modo, o cenário probatório demonstra de forma irrefragável o cometimento do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e arma branca, de modo que, conforme dito alhures, inviável se torna o pedido absolutório formulado. 
À vista do exposto, verifica-se que a existência de farto material probatório a amparar o édito condenatório, não merecendo provimento a pretensão recursal absolutória” (fls. 13-19, e-doc. 11).

12. Para rever esse entendimento e reexaminar a alegada ocorrência de nulidade, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO PRESENCIALMENTE EM JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 207.499-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).

13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora